Tribunal: STF
Processo: ACO 3621
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada, em 29.12.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.



O caso



    2. A autora alega ter sido instituída por lei e ser “integralmente dependente do Tesouro Nacional”, além de estar “sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes”.



    Afirma ter por “finalidades institucionais: (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que, como dispõe seu estatuto, suas atividades e bens “estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que as atividades, bens e serviços da autora são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Observa ter o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificado decisão monocrática por mim proferida na Ação Cível Originária n. 3.469 que garantiu à Embrapa o direito à imunidade tributária recíproca.



    Relata ter sido “fiscalizada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado-Réu e, com isso, [ter havido] a lavratura do Auto de Infração de ICMS n. 03.601975-0 (doc. anexo) com a imposição da penalidade de multa e ainda a determinação de recolhimento do ICMS diretamente pela Autora” (fl. 9, 
e-doc. 1). 



    Assevera haver “necessidade de concessão de tutela de urgência/evidência, pois a submissão da Autora às cobranças impede o desempenho de suas atividades sociais e sujeita-a a fiscalização do réu quanto a tais pagamentos, inclusive quanto à cobrança extrajudicial (inscrição em dívida ativa, envio a protesto) e judicial (execução fiscal)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Observa serem inexigíveis “tanto os lançamentos quanto as cobranças de impostos estaduais realizados pelo Réu, em especial o ICMS e IPVA, razão pela qual se mostra necessária a concessão de ordem judicial para remoção do ilícito indicado e imposição de ordem inibitória” (fl. 13, e-doc. 1).



    Anota que, “porque titular do direito constitucional de imunidade tributária – na forma preceituada no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal –[,] nenhum imposto é devido pela autora ao Estado-Réu, devendo esse ser condenado a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os valores referentes a impostos estaduais recolhidos (e acessórios, como multas), em especial ao ICMS e IPVA recolhidos pela Autora nos últimos cinco anos e durante o curso desta ação, em decorrência de seu pagamento cristalinamente inconstitucional e indevido” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requer “tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao réu que se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos e acessórios da Autora, em especial o ICMS e IPVA, relativo às suas atividades sociais, sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a Autora a depositar as quantias cobradas pelo Réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede: a) “a declaração de que a Autora é imune à tributação de competência do Estado-Réu, relativo a qualquer imposto criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo Réu, em especial ao ICMS e IPVA, por ser a Autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal”; b) “a condenação do Estado-Réu a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais e acessórios, em especial os valores relativos ao ICMS e IPVA recolhidos ao arrepio do disposto no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, em decorrência de seu pagamento indevido, antes e durante o curso deste processo, na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado na fase de liquidação de sentença”; c) “a condenação do Estado-Réu a efetuar ou autorizar a efetuar, perante o seu órgão executivo de trânsito, a alteração do cadastro/registros dos veículos de propriedade da Autora para a categoria de veículo ‘OFICIAL’, possibilitando à Autora o emplacamento de seus veículos sob essa classificação”; d) “a anulação do Auto de Infração de ICMS nº 03.601975-0 e a condenação do Estado-Réu a restituir à Autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, o valor total de R$ 8.903,72 (oito mil novecentos e três reais e setenta e dois centavos), na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado na fase de liquidação de sentença”; e) “o reconhecimento da isenção da Autora ao recolhimento das custas processuais, conforme o artigo 4º, I, da Lei nº 9.289/1996 combinado com os termos das decisões deste STF nas Ações Cíveis Originárias nº 3.469, 3.573 e 3.442”; f) “a condenação do Estado-Réu ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas processuais, na forma capitulada pelo Código de Processo Civil” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Dá à causa o valor de R$ 866.772,80 (oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal tem assentado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se, por exemplo, a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma virtual, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    4. A circunstância de a cobrança do ICMS pelo Rio de Janeiro não configurar inovação contextual e a ausência na indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo à autora evidenciam ausente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na espécie, como exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.



    De igual modo decidi os requerimentos de tutela provisória formulados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa nas Ações Cíveis Originárias n. 3.469/DF (DJe 22.2.2021) e 3.580/DF (DJe 30.6.2022). 



    5. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar se houver alteração do quadro fático-jurídico descrito na inicial.



    6. Cite-se o Rio de Janeiro para apresentar contestação no prazo legal (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora